Tribunal: STF
Processo: ARE 1500081
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 



    2. Agravo interno não conhecido.